Tribunal: TCU
Processo: 006.136/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11340/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.136/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Felizarda da Exaltacao Oliveira Santiago (XXX.761.697-XX); Haydee Maria Bittencourt da Gama (XXX.848.947-XX); Iva Maria da Conceicao Vieira (XXX.299.557-XX); Maria Aparecida da Silva Eiras (XXX.808.237-XX); Maria da Conceicao da Silva (XXX.513.237-XX); Solange da Silva Lima (XXX.920.217-XX); Teresa da Silva (XXX.465.387-XX); Terezinha Batista de Jesus Ferreira (XXX.608.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.